Tribunal: TJES
Processo: 5002303-61.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Lançamento; SIMPLES
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002303-61.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: M.S OTICA LTDA e outros
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

EMENTA/VOTO: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IRRETROATIVIDADE. EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado em que o Estado pugna pela reforma da sentença de id. 15302384, que deferiu pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora em fase de cumprimento de sentença, e suspendeu as verbas sucumbenciais fixadas em acórdão proferido por esta turma recursal (id. 8821955).

2. Assim, a questão em discussão consiste em definir se a concessão de assistência judiciária gratuita em fase de cumprimento de sentença pode retroagir para suspender a exigibilidade das verbas sucumbenciais anteriormente estabelecidas em acórdão já transitado em julgado.

3. Entendo que a sentença recorrida exige reforma. O art. 99 do Código de Processo Civil dispõe que a gratuidade da justiça pode ser requerida em qualquer fase do processo; contudo, seus efeitos operam-se a partir do deferimento, ou seja,
ex nunc
.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal reconhece que a concessão do benefício da justiça gratuita não possui efeito retroativo, não abrangendo as despesas processuais e honorários fixados antes de sua concessão.

5. A extensão retroativa do benefício de justiça gratuita em fase de cumprimento de sentença inviabilizaria a eficácia das decisões já proferidas nas fases de conhecimento e recursal, comprometendo a segurança jurídica do título executivo judicial.

6. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, para declarar exigíveis as verbas sucumbenciais impostas à parte recorrida antes do pedido de gratuidade de justiça.

7. Sem condenação em custas e honorários, diante do provimento dos pleitos recursais.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)